Tribunal: TJDFT
Processo: 0751438-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA COM FILHO DEPENDENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. HORÁRIO ESPECIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO E SEM COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge o Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido inicial, para declarar o direito da parte autora à redução da jornada de trabalho, no percentual de 40%, sem necessidade de compensação e sem prejuízo da remuneração, enquanto a sua filha necessitar de acompanhamento especial.
2. O art. 43, parágrafo único, da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que: “É assegurado ao servidor público que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, horário especial de serviço, independentemente da compensação de horário, obedecido o disposto em lei.”
3. O art. 61 da Lei Complementar no 840/2011, na redação dada pela Lei Complementar no 928 de 26/07/2017, também prevê a possibilidade de concessão de horário especial (que consiste na redução de até 50% da jornada) ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, sem compensação de horário.
4. O Decreto no 25.324, de 10/11/2004, ao revogar o Decreto no 24.357/04, autorizou genericamente todos os órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal a oferecer a opção pelo regime de 40 (quarenta) horas semanais, estabelecendo os mesmos requisitos e limitações do decreto revogado. Entretanto, um decreto genérico, posterior à Lei específica da carreira (Lei Distrital no 2.585/2000, reestruturada pela Lei Distrital no 5.181/2013), não tem o poder de, per si, revogar as disposições lá existentes, ou de acrescentar limitações e restrições que não tenham sido indicadas pelo legislador.
5. A discricionariedade da administração no que se refere à jornada de trabalho não pode impor o retorno ao regime de trabalho de 20 horas a fim de ensejar o reconhecimento do direito ao horário especial, uma vez que viola o regramento legal que tutela os direitos das pessoas com deficiência, bem como causa redução significativa nos ganhos da autora. Nesse sentido: Acórdão n.1145582, 07023497920188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/01/2019, Publicado no DJE: 29/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Distrito Federal vs Andreia Carvalho de Mello Faria; Acórdão n.1126481, 07175228620178070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 05/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Distrito Federal vs Marcilene Cardoso de Aquino Nogueira.
6. A autora fez prova da deficiência da sua filha por meio de laudo oficial, conforme documento de ID 26314926, pág. 25, estando, portanto, realizados os requisitos legais. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.